Tribunal: TJMT
Processo: 1001876-57.2018.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001876-57.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DALVA NUNES REGO - CPF: 780.774.511-87 (APELADO), LUIZ HENRIQUE BOTELHO SENFF - CPF: 818.050.471-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1001876-57.2018.8.11.0002

APELANTE: BANCO PAN S/A

APELADO: DALVA NUNES REGO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE CONTRATO LEGÍTIMO E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO – DESCABIMENTO – FRAUDE CONSTATADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA NOS AUTOS – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARÂMETRO ALTERADO – ARTIGO 85, §2º, CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não comprovado pela instituição financeira a legitimidade/regularidade na contratação do empréstimo consignado
para
com a parte autora, afiguram-se indevidos os débitos efetivados no seu benefício da aposentadoria, ensejando tal condição a restituição do indébito.

Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.

Consoante o artigo 85, §2º do CPC, os honorários advocatícios
“[...] serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa [...]”.

No caso, como há condenação com valor determinado, afigura conveniente alterar o parâmetro de fixação da verba honorária para 10% sobre o valor da condenação, a fim de atender as determinações do artigo 85, §2º, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO PAN S/A
, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
ação Anulatória de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
proposta por
DALVA NUNES REGO

para:
a
) declarar a inexistência da contratação do empréstimo consignado sob nº 707501709 em discussão;
b
) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais, relativo a restituição do valor descontado indevidamente do benefício da autora, no importe de R$ 4.518,50, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e com juros moratórios de 1% ao mês, contados da citação,
c
)
julgar improcedente
o pedido quanto ao contrato de empréstimo consignado nº 703998367, bem como quanto ao danos morais em ambos os contratos e,
d
)
fixar a sucumbência de forma recíproca na proporção de 50% para cada parte, com a fixação dos honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suma, sustenta a parte recorrente o desacerto da sentença, por entender que a apelada
não comprovou a existência de qualquer dano a ensejar a presente indenização, visto que além de ser totalmente legítimo o contrato sob nº 707501709 em discussão, restou evidenciado o crédito na sua conta.

No mais, discorre sobre o instituto da responsabilidade civil;

aduz
que a apelada não faz jus à repetição de indébito, face à legalidade do contrato; discorda da forma como foi fixada a verba de sucumbência e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.

Alternativamente, se acaso mantida a sentença, pugna pela compensação do valor creditado na conta da autora.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID nº 205910791.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO EXMA.

SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

E
xtrai-se dos autos, que
DALVA NUNES REGO

ajuizou
ação Anulatória de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais

em face do
BANCO PAN S/A
, aduzindo em síntese que é pensionista pelo regime jurídico militar do estado de Mato Grosso e teve seu nome negativado perante o SERASA em 20/02/2017 pelo requerido em razão uma suposta dívida no valor de R$ 57.514,40.

Alegou que além disso, o requerido também vem procedendo descontos em sua aposentadoria relativo a dois empréstimos consignados que não é do seu conhecimento.

Sustentou que não assinou e tampouco autorizou alguém a contratar empréstimo consignado perante o requerido.

Assim, como tentou resolver administrativamente a questão e não obteve êxito, ajuizou a ação acima mencionada, visando a suspensão dos descontos consignados na sua aposentadoria, bem como a exclusão do seu nome do SERASA, sob pena de multa diária. No mérito, postulou pela procedência do pedido com a declaração de inexistência da relação jurídica, repetição de indébito em dobro atualizado e indenização por dano moral.

Citado, o requerido apresentou contestação defendendo a legalidade dos contratos, visto que devidamente assinados pela autora e com as seguintes especificações:

“[...]
1) Contrato: 703998367-6

Data formalização: 01/10/2014

Valor Total Liberado: R$ 3.922,56

Valor Parcela mensal: R$ 117,01

Quantidade de Parcelas: 72

Forma de Pagamento: DOC/TED Dados Bancários: Banco 001 | Agência 2963-7 | Conta 7816-6

Constam 39 parcelas pagas através de desconto em folha referente a competência 10/2014 a 07/2017 e 10/2017 a 02/2018. Atualmente o contrato encontra-se em aberto em atraso de 50 dias.

Autor foi negativado devido à ausência de desconto nas folhas 08/2017 e 09/2017.Segue telas SPC, Serasa e Sisconvem.

2) Contrato: 707501709-0

Data de formalização: 24/08/2015

Valor Total Liberado: R$ 28.138,16

Valor Parcela mensal: R$ 718,93

Quantidade de Parcelas: 96

Valor utilizado para liquidar o contrato 707358024-8: R$ 21.776,74

Valor pago ao cliente R$ 6.361,42

Forma de Pagamento: DOC

Dados Bancários: Banco 001 |Agência 2963-7|Conta 7816-6

Constam 16 parcelas pagas através de desconto em folha. Atualmente o contrato encontra-se em aberto e em atraso por 479 dias e está inibido de cobrança e negativação. Não houve desconto nas folhas 01/2017 a 04/2018[...].”
(Sic. ID nº 205911321). P
ugnou pela improcedência da lide.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pela Dra. Ester Belém Nunes.

Inconformado, recorreu o banco requerido.

De início, de se destacar que análise do recurso se restringe a legitimidade/legalidade do
contrato de empréstimo consignado sob nº
707501709-0
, uma vez que, como já explicitado no relatório, no tocante ao contrato de empréstimo consignado nº 703998367, a ação foi julgada improcedente.

Pois bem.

Do contrato

Como já mencionado, a relação entabulada nos autos é de consumo, estando autora e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos arts. 2º e 3º, ambos do CDC.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor.

Isso porque, não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o suposto credor, tendo em vista que se trata de fato negativo.

In casu
, como a parte autora nega veementemente a contratação do
empréstimo consignado sob nº
707501709-0

em discussão, incumbia ao banco requerido a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, comprovando não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato.

Neste particular, verifica-se que o requerido não se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto da análise da perícia grafotécnica realizada nos autos (ID nº 205910766), extrai-se que restou comprovado que as assinaturas constantes do contrato em discussão não são de autoria do requerente/apelada.

Aliás, nesse sentido para melhor esclarecimento, transcrevo a conclusão da citada perícia,
in verbis
:

“[...] CONCLUSÃO.

AS ASSINATURAS QUESTIONADAS APOSTAS NO CONTRATO Nº 703998367 OBJETO DESTE TRABALHO TÉCNICO GRAFOSCÓPICO, EMANARAM DO PUNHO DA SENHORA DALVA NUNES REGO, PORTANTO LANÇAMENTOS AUTÊNTICOS.

JÁ AS ASSINATURAS QUESTIONADAS APOSTAS
NO CONTRATO Nº 707501709
OBJETO DESTE TRABALHO TÉCNICO GRAFOSCÓPICO,
NÃO EMANARAM DO PUNHO DA SENHORA DALVA NUNES REGO
, PORTANTO LANÇAMENTOS NÃO AUTÊNTICOS
[...].”
(Sic. ID nº 205910767 - Pág. 74).

Portanto, não tendo o requerido comprovado de forma concreta a legitimidade do contrato de empréstimo consignado sob nº 707501709 em discussão, bem como o respectivo crédito na conta da autora (art. 373, II, CPC/15), afigura-se escorreita a sentença que declarou a inexistência/ilegalidade do citado contrato e determinou a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício da autora de forma simples.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MATERIAL – SANAVEL – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE E PROPROCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I – Nos termos do art. 373, II do CPC, o compete ao banco apelado demonstrar a existência da relação contratual entre as partes, o que não ocorreu. O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foi efetivamente celebrado pelo autor. Sendo assim, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. ”

(TJMT – RAC Nº 1000553-45.2019.8.11.0046, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, publicado no DJE 18/02/2021)

"APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE NULIDADE – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PESSOA IDOSA E ANALFABETA – REQUISITOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS – VÍCIO NA RELAÇÃO JURÍDICA – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – RESTITUIÇÃO SIMPLES – ORDEM DE PAGAMENTO COMPROVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta só tem validade quando feito por meio de escritura pública ou por intermédio de procurador constituído por instrumento público. A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável. À luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte. ”

(TJMT – RAC Nº 1001311-26.2019.8.11.0013, REL. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, publicado no DJE 04/11/2020)

Da compensação

Quanto a pretensão do banco apelante de abatimento/compensação
do suposto valor creditado na conta da autora, esta
afigura-se descabida,
porquanto, como já demonstrado, não restou comprovada a contratação do empréstimo consignado sob nº 707501709 entre as partes e tampouco o crédito dele decorrente em favor da autora.

Da verba de sucumbência.

Por fim, o requerido
discorda da forma da fixação dos honorários advocatícios.

In casu
, a sentença recorrida fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atribuído à causa (R$ 72.032,90).

Quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios, determina o art. 85, §2º do CPC/15,
in verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. [...]”.

No caso, como há condenação com valor determinado, afigura-se conveniente alterar o parâmetro de fixação da verba honorária para 10% sobre o valor da condenação, a fim de atender as determinações do artigo 85, §2º do CPC.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - AUSÊNCIA DE CONTRATO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - ADEQUADO - MANUTENÇÃO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - EVENTO DANOSO - SÚMULA 54/STJ -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARÂMETRO ALTERADO
- ARTIGO 85, §2º CPC - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada.

Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

Súmula 54/STJ: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Nos termos do artigo 85, §2º do CPC, os honorários advocatícios “(...) serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (...)”.

(TJMT RAC Nº 1001108-60.2020.8.11.0003, REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, publicado no DJE 24/03/2022)

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para reformar em parte a sentença a fim de
alterar o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios, para 10% sobre o valor da condenação,
permanecendo, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024